Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ARESP 1.679.943/DF. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESGUARDADA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. No julgamento do ARESP 1.679.943/DF, interposto contra o acórdão deste Colegiado que havia negado provimento ao agravo, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade, em tese, de penhora de parcela da remuneração da executada, desde que preservada a subsistência digna da devedora e de sua família, a ser analisada no caso concreto. Na reapreciação do recurso, mostra-se cabível a penhora no percentual razoável de 10% sobre a remuneração líquida da executada, a fim de não comprometer a subsistência própria e a de sua família.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.